Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. JOVEM NO CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO ESTRITA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. AVALIAÇÃO DISCIPLINAR POSITIVA NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE ADOLESCENTES INTERNADOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. DECISÃO REFORMADA.
1 Agravo interposto contra decisão que nega pedido de liberação da medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ele conta vinte anos de idade e acha-se recolhido há dois anos e seis meses, computada a internação provisória e descontado os períodos de evasão.
2 Apesar das evasões efetivadas no curso de benefícios externos, o desempenho avaliativo global evidencia que a internação foi suficiente para frear o ímpeto infracional do jovem. Além disso, a medida caminha para o prazo máximo de três anos e os pareceres técnicos revelam paulatina evolução comportamental. Assim, considerando também o complexo período enfrentado pela humanidade em decorrência da pandemia de COVID-19, vê-se que a intervenção estatal cumpriu o caráter reabilitador e retribuitivo da medida socioeducativa.
3 Agravo de instrumento provido.